Tribunal: TJSP
Processo: 1011490-12.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 7,89% ao mês e 148,76% ao ano - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios pactuada em 7,89% ao mês e 148,76% ao ano - Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada - Aplicação das teses fixadas no REsp 1.061.530/RS, julgado pelo rito dos recursos especiais repetitivos - Caso concreto - Impossibilidade de revisão – Taxas bem próximas à média de mercado - Taxa contratada mensal que é inferior a 1,5 vezes a média de mercado e taxa anual que é de cerca de 1,7 vezes a média de mercado – Inexistência de abuso - Precedentes deste Tribunal - Sentença mantida.

Nega-se provimento ao recurso.